Tribunal: TJBA
Processo: 8021093-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021093-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: PAULO PEREIRA

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão que manteve a gratuidade da justiça em ação revisional.

O agravante alega capacidade financeira do agravado e impugna a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a manutenção da gratuidade da justiça; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de hipossuficiência não foi afastada por prova concreta.

Elementos como renda pretérita e advogado particular são insuficientes.

Ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, mantém-se a não inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça depende de prova para sua revogação; 2. Indícios isolados não afastam a hipossuficiência; 3. A inversão do ônus da prova exige requisitos legais.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º e § 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000221300189001; TJ-DF, AI 07193015120228070000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021093-57.2026.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família e Sucessões de Amélia Rodrigues/BA, tendo, como Agravante, BANCO J. SAFRA S.A e, como Agravado, PAULO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA